Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-64.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-64.2023.8.14.0128

APELANTE: PEDRO PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante está amparada em prova suficiente para sua manutenção; (ii) estabelecer se é possível a readequação da pena fixada, diante da suposta ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, especialmente o depoimento detalhado da vítima, corroborado pela confissão judicial do réu, revela-se harmônica e suficiente para sustentar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado.

4. A vítima reconheceu o apelante, relatou a dinâmica do crime com riqueza de detalhes, descreveu as agressões sofridas e confirmou os bens subtraídos, inclusive o valor em dinheiro, joias e celular, conferindo verossimilhança ao relato.

5. O réu, em juízo, confessou sua participação no delito, detalhando a utilização de arma branca, a divisão de tarefas com a comparsa armada com espingarda, e sua intenção criminosa desde o início, o que reforça a autoria e afasta a alegação de dúvida razoável.

6. Aplica-se a jurisprudência do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, quando coerente com os demais elementos de prova.

7. Quanto à dosimetria, não se conhece do pedido de redução da pena por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A confissão judicial do réu, aliada ao depoimento firme e coerente da vítima, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado. 2. O princípio da dialeticidade impede o conhecimento de pedido genérico de readequação da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Pereira Lima apela de sentença do Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 15368156).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, IV e VI, do CPP e, subsidiariamente, pela aplicação da pena base no mínimo legal. Além disso, requer a redução da fração de aumento decorrente das majorantes para o patamar de 1/3 (ID 15368163).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15368170), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17722111).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado nos autos, os quais são suficientes para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade
pelo auto de entrega de uma motocicleta Honda Broz, sem placa, branca, utilizada na empreitada criminosa (ID 15368118, p. 18). Enquanto a autoria, restou demonstrado pelo depoimento da vítima que descreveu com detalhes a empreitada criminosa, corroborada pela própria confissão do apelante.

Em sede judicial, a vítima,
Gamaliel Tavares Costa
, ratificou o relato prestado na fase inquisitiva (ID 15368118 p. 5) e afirmou que é proprietário do estabelecimento comercial denominado “Box da Gabi” e que, na data dos fatos, o acusado chegou ao local acompanhado de uma mulher, ambos a bordo de uma motocicleta. Declarou que o casal solicitou a compra de frango e salsicha, e, no momento em que pesava os produtos, o réu o surpreendeu ao passar por trás e encostar uma faca em seu pescoço, enquanto a mulher sacou uma escopeta.

Narrou, ainda, que o acusado tentou arrancar seu cordão de ouro, enquanto a mulher subtraiu seu telefone celular. Em seguida, foi conduzido ao depósito do estabelecimento, onde teve mãos e pés amarrados. Durante a ação criminosa, sofreu agressões físicas, sendo atingido no rosto com uma coronhada da escopeta, o que resultou na fratura de um de seus dentes. Afirmou que, naquele instante, os assaltantes ouviram o choro de seu enteado e ameaçaram pegar a criança caso não lhes entregasse mais dinheiro.

Temendo pela segurança do menor, indicou o local onde guardava a quantia de R$ 2.000,00, a qual também foi subtraída pelos criminosos. Após consumarem o delito, os autores evadiram-se do local, levando consigo, além do dinheiro, um cordão de ouro avaliado em R$ 10.000,00, um anel e um aparelho celular.

Por fim, declarou que os assaltantes não usavam qualquer tipo de disfarce ou cobertura facial, ou seja, agiram de “cara limpa”
.
Ressaltou, ademais, que já conhecia o acusado. Posteriormente, em uma tentativa de identificar o autor, publicou uma fotografia do assaltante em sua rede social, ocasião em que o próprio réu teria comentado a postagem, ordenando que a foto fosse removida, sob ameaça de retornar ao local e matá-lo, caso não obedecesse.
(
ID 15368154, vídeo 1011205
).

Em juízo, o apelante
Pedro Pereira Lima
,
ratific
ou a confissão extrajudicial
(ID 15368118 p. 23) e, detalhou sua participação na prática delitiva.

Relatou que alugou uma motocicleta e, na companhia de uma mulher, dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Box da Gabi” durante a noite, contudo, ao chegarem ao local, constataram que o comércio estava fechado. No dia seguinte, pela manhã, a referida mulher entrou em contato novamente, ocasião em que decidiram retornar ao local para consumar o assalto.

Em seu depoimento, o réu afirmou que, ao ingressar no estabelecimento, rendeu a vítima colocando uma faca em seu pescoço, amordaçando-a e amarrando-a. Esclareceu ainda que a mulher que o acompanhava – a qual alegou não conhecer previamente – estava armada e foi a responsável por lhe entregar a faca utilizada na abordagem. Além disso, declarou que ela portava uma
espingarda
, a qual foi utilizada para ameaçar a vítima durante a ação criminosa. No mais, o apelante confessou, ainda, que

tinha pleno conhecimento da intenção criminosa antes de adentrar no estabelecimento
,
afirmando que já se encontrava com a faca na cintura antes mesmo da abordagem. Por fim, reiterou que, no momento oportuno, aproveitou-se da distração da vítima e, ao vê-la de costas, encostou a faca em seu pescoço, iniciando, assim, a execução do roubo (ID 15368154, vídeo 104827).

Sendo assim, incide na espécie a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Nesse contexto, verifica-se que a palavra da vítima está em harmonia com a confissão judicializada do apelante e demais provas existentes nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/3 em razão das majorantes, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

No mais, o magistrado reconheceu a vetorial referente aos antecedentes criminais como favoráveis ao apelante, o que refuta a tese defensiva. Ademais, diante da presença de duas majorantes, o magistrado
a quo
utilizou o concurso de pessoas para recrudescer a vetorial das circunstâncias do crime, o que se mostra alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/9/2024), e afasta a aplicação da basilar do mínimo legal, diante da observância da súmula 23 do TJPA.

Destarte, no que se refere à última etapa da dosimetria, o percentual de aumento da pena em razão da

majorante do uso de arma de fogo

(art. 157, § 2º-A, do CP) foi fixado conforme os parâmetros previstos na legislação penal
,
não havendo qualquer margem para readequação.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025